Tribunal: TJMT
Processo: 1023073-61.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023073-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIA PARREIRA ALMEIDA - CPF: 004.723.031-20 (RECORRENTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA. ATRASO DE VOO POR MAIS DE 7 (SETE) HORAS. RETORNO POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
.
CABIMENTO
. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral deve ser majorado quando dissociado dos elementos fático-probatórios e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade e o dano experimentado.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a empresa recorrida em dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O móvel recursal é a majoração do valor arbitrado para o valor sugerido de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1023073-61.2024.8.11.0001

Polo Ativo

FLAVIA PARREIRA ALMEIDA

Polo Passivo

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O móvel recursal é, exclusivamente, para a majoração do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral

Eis trechos da sentença recorrida:

“
[...]

No caso concreto, verifica-se que, com relação ao voo de ida (Cuiabá/MT para Barra do Garças/MT), não ficou demonstrada a ocorrência do suposto dano moral em razão do atraso do voo.

Conforme se extrai das informações dos autos, o atraso da chegada do referido voo foi de 03 (três) horas e 35 (trinta e cinco) minutos (ID 149272478) e, nesta circunstância, exige-se prova da ocorrência do dano, haja vista que quando o atraso do voo for inferior a 04 (quatro) horas, o dano moral não é presumido.

[...]

Sendo assim, considerando que não restou comprovado o suposto dano moral decorrente do atraso (inferior a 04 horas), não há que se falar em dano moral.

[...]

Todavia, com relação ao voo de volta (Barra do Garças/MT para Cuiabá/MT), verifica-se a demonstração nos autos de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte da forma como convencionada, quer pelas razões expostas, problemas técnicos, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo, visto que tal razão de modo algum se caracterizaria como fortuito externo capaz de justificar o cancelamento do voo, porquanto se trata de evento previsível.

[...]

No caso, o cancelamento do voo fez com que a reclamante finalizasse a viagem por meio terrestre, chegando ao seu destino final com aproximadamente 07 (sete) horas de atraso e tais fatos ultrapassam o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando inegável dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante.

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa.

[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora segundo a taxa SELIC a contar da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária (INPC) a partir desta data (Súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com resolução de mérito.

[...]”

Considerando a interposição de recurso apenas pela parte autora com o fim de majorar o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, incontroverso, portanto, o evento ocorrido, qual seja, o cancelamento e a realocação referente ao trecho da volta, que culminaram em uma diferença de cerca de 8 (oito) horas do horário originalmente contratado.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte, de modo que a tese de alteração por motivos operacionais não elide a responsabilidade da empresa, pois são riscos da atividade empresarial e não podem ser transferidos ao consumidor.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente modificado, permanece horas no aeroporto, que perde o voo, que se utiliza de outros expedientes para chegar ao seu destino, não pode ser desprezada. A ação prolongada de alteração dos horários acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral, inclusive sob minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO PRÓXIMO VOO. ALEGAÇÃO INTENSO TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados a consumidora. A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. (TR-MT, N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CHEGADA AO DESTINO COM CERCA DE 10 (DEZ) HORAS DE DIFERENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. EXCESSO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente o descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2. O argumento de motivos técnicos operacionais não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se constitui como fortuito interno.

3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

4. Adequação do quantum indenizatório a título de reparação por dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1077394-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

ECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –ATRASO DE 08 (OITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – TESE MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS– HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A tese de motivos técnicos operacionais não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável. 2. O cancelamento do voo que provoca a chegada ao destino final 08 (oito) horas depois do horário inicialmente previsto, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas e desorganiza as programações feitas pelo consumidor. 3. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1020086-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais - o móvel recursal, a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e o critério da razoabilidade, a fim de atender a reparabilidade do dano.

Dentro dessa parametrização, as circunstâncias fático-probatórias e o tempo envolto, elevo o valor arbitrado para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a extensão do dano e a finalização do trajeto via transporte terrestre e os valores estabelecidos nesta 2ª turma recursal (turma julgadora) em casos do mesmo naipe.
Cita-se: N.U 1055908-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000568-73.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de majorar o valor arbitrado na origem a título de reparação por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais termos estabelecidos pela sentença.

Sem honorários advocatícios em razão do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024